Tribunal: TJDFT
Processo: 0000430-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se a ilustrada Procuradoria de Justiça e a d. defesa do agravado para ciência dos documentos juntados ao ID 17631210, em especial o trânsito em julgado da r. decisão monocrática de lavra do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes que, ao julgar o RE 1.268.661/DF, cassou o v. acórdão de ID 13672696 e restabeleceu os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo executório para as providências pertinentes. Por fim, arquivem-se estes autos eletrônicos, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator